Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DÍVIDA CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO. EXIGIBILIDADE. AFASTADA. OBRIGAÇÃO NATURAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENUNCIAÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ausente o interesse recursal da apelante quanto ao pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão autoral, já que a sentença foi proferida nesse sentido. Recurso conhecido em parte.
2. A prescrição afasta a exigibilidade do débito e fulmina a pretensão do direito à cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural.
3. O ordenamento jurídico pátrio não atribuiu às obrigações naturais exigibilidade jurídica, ressalvando, tão somente, a irrepetibilidade do pagamento na hipótese de quitação do débito.
4. No caso dos autos, prescrita a pretensão relativa à dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte da devedora apelante quanto ao adimplemento por ter sido extinta no direito obrigacional, impõe-se a declaração da inexigibilidade do débito.
5. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido. Sentença reformada.